Tribunal: TJSP
Processo: 2025642-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2025642-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY
BATISTA DA ROSA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 3.2.2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025642-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2025642-43.2020.8.26.0000.
Paciente: Wesley Batista da Rosa.
Impetrado: Juízo da 32a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Processo no 1503316-44.2020.8.26.0228.
Voto no 42.197 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Wesley Batista da Rosa, tendo por autoridade coatora o Juízo
da 32a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois ausentes os
pressupostos e fundamentos da custódia cautelar, que reputa desproporcional e
desnecessária, pretendendo que seja revogada, substituída por medida cautelar
diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O “Habeas” está prejudicado, pois consultando os autos
na origem constata-se que a prisão foi revogada por decisão de 08 de maio de maio
p.p., e como o Paciente foi colocado em liberdade, não mais persiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025642-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator